Tribunal: STF
Processo: RE 75319
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
IMPOSTO DE RENDA. DECISÃO QUE RECONHECEU AO PROCURADOR GERAL DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL O BENEFICIO DO ART. 2. DA L.
4.480, DE 14.11.1964, REVOGADO PELO ART. 15 DO DL. 62, DE
21.11.1966, SOB O FUNDAMENTO DE TEREM SIDO CONFERIDOS AQUELE CARGO
OS MESMOS DIREITOS DOS MEMBROS DO ALUDIDO TRIBUNAL, QUE, POR SUA VEZ
GOZAVAM DE EQUIPARAÇÃO DE SEUS DIREITOS AOS DE MAGISTRADOS.
INTERPRETAÇÃO QUE NÃO CONSUBSTANCIOU NEGATIVA DE VIGENCIA DE LEI
FEDERAL. - NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, INTERPOSTO
COM APOIO NA LETRA A.